Tribunal: TJDFT
Processo: 0727753-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727753-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras contra o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Admito o conflito. Para evitar tumulto processual, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955, do Código de Processo Civil. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator